Tribunal: TJMT
Processo: 1019861-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - PROTESTO DO TÍTULO – IMPRSTABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019861-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AURELINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 406.723.871-15 (EMBARGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - PROTESTO DO TÍTULO – IMPRSTABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
OMNI FINANCEIRA S/A
, com o fito de eliminar contradição atribuída ao Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno manejado em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AURELINA RODRIGUES FERREIRA
e cassou a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Na ocasião, o embargante alega a existência de contradição entre os fatos e as provas apresentados nos autos e o julgado recorrido, pois comprovou que realizou a notificação por meio do cartório, mas a embargada se recursou a assinar o documento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso interposto, ora embargado.

Conforme consta no Recurso de Agravo Interno, que manteve a decisão monocrática que reformou a decisão do juízo de base que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, a devedora não foi devidamente constituída em mora, já que a notificação extrajudicial a que se refere o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69 sequer foi encaminhada ao endereço da agravante, constante do contrato carreado à id. 107862951 - Pág. 18.

De outra feita, o documento a que alude o agravante é incapaz de comprovar a notificação da agravada, já que nele não consta informações sobre o contrato ou sobre o débito a ele relativo, constando apenas a recusa e o nome de casada da agravada.

Naquela oportunidade, consignou-se que o protesto levado a efeito pela instituição financeira credora (id. 107862951 - Pág. 24), não foi precedido do esgotamento de todas as possibilidades de localização da devedora, circunstância que conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora.

Dessa feita, o Acórdão recorrido foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

Como cediço o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE.
A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento.
”
(TJ-MG - ED: 10000210561171002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022